Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
1. Na hipótese de sucumbência recíproca, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem arcados por autor e requerido na mesma proporção. Inteligência dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC. Precedentes desta Corte.
2. As partes vencedoras e vencidas devem arcar com honorários na medida da sua sucumbência.
3. O parágrafo único do art. 86 do CPC é inaplicável quando a sucumbência se refere à parte considerável do pedido.
4. Apelação desprovida.